Tribunal: TJPA
Processo: 0001426-47.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001426-47.2017.8.14.9100

APELANTE: RAILTON DE LIMA FREITAS, LEONARDO LUZ DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDUÇÃO OFICIOSA DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 97 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do furto qualificado para furto simples; (iii) determinar a possibilidade de exclusão da pena de multa por hipossuficiência; (iv) verificar a legalidade da imposição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se mantém diante da existência de provas robustas de materialidade e autoria, incluindo a apreensão do bem furtado e os relatos da vítima e de policial militar que realizou a prisão em flagrante, evidenciando a tentativa de subtração da motocicleta mediante rompimento de obstáculo.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, constitui meio idôneo de prova nos crimes patrimoniais, conforme precedentes do STJ.

5. A ausência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo não inviabiliza a qualificadora, quando o conjunto probatório demonstra sua ocorrência de forma inequívoca.

6. Não é possível afastar a pena de multa com base na hipossuficiência, pois se trata de sanção integrante do tipo penal, cuja exigibilidade poderá ser suspensa caso o réu se encontre em estado de absoluta insolvência, matéria a ser apreciada na execução penal.

7. A pena de multa fixada em 97 dias-multa revela-se desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sendo adequada
ex officio
para 13 dias-multa, conforme critérios do art. 49 do CP.

8. O pedido de isenção das custas processuais resta prejudicado, por ausência de condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos, com adequação oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e provas materiais, é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado. 2. A ausência de perícia técnica não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que comprovada por outros meios de prova. 3. A pena de multa integra o tipo penal e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, podendo sua exigibilidade ser suspensa na execução penal. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49 e 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 386, VII, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.09.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos, e, nessa extensão, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Railton de Lima Freitas e Leonardo Luz de Souza apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que os condenou às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 97 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do CP (ID 10990610).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando que não restou demonstrada a autoria delitiva de forma inequívoca e que o acervo probatório não seria suficiente para sustentar a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples e, por fim, o afastamento da pena de multa e das custas processuais, sustentando a hipossuficiência econômica dos recorrentes (ID 10990635)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10990638), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 19636611).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo termo de exibição e apreensão da res furtiva, correspondente a 01 (uma) Motocicleta marca Honda CG 125 TITAN, ANO/MOD. 1995/1995, Cor Vermelha, Placa NEA0148, Chassi 9C2JC2501SRS66841 (ID 10990453 - Pág. 25) e termo de restituição (ID 10990453 - Pág. 27).

Já a autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Benedito Costa Ferraz em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

“QUE reside na rua da Usina, bairro Malvinas, em Laranjal do jari-AP, e sempre deixa sua motocicleta acorrentada na orla deste distrito, pois costuma atravessar para Monte Dourado para ir até seu sítio que fica localizado ás proximidade dos rio Caracurú; QUE, hoje (12.04.2017) deixou na noite anterior, não mais a encontrou; QUE, disse que foi por volta das 8:00 hs ao procurar sua motocicleta onde informado por taxistas que sua motocicleta tinha sido furtada da orla deste distrito por dois elementos na madrugada e que os mesmos tinham sido presos pela polícia de Monte Dourado. Ressalta que ao fazer procuração na Delegacia de Monte Dourado encontrou sua motocicleta e os meliante que a furtaram estavam presos. (ID 10990453 - Pág. 8)

O depoimento convergiu para o depoimento da testemunha policial Manoel Caldeira de Lima, o qual afirmou em juízo que:

“estava de serviço nesse dia e o sargento Nicolino recebeu uma ligação de que tinha dois rapazes mexendo numa moto que estava parada no porto das catraias, lá na beira; que se deslocaram ao local e encontraram os dois rapazes subindo a rua, empurrando a moto; que abordaram eles e eles disseram que a moto era do tio deles e que eles estavam empurrando a moto para levá-la ao tio deles no interior; que eles tinham uma sacola na mão e ao revistarem encontraram um martelo; que levaram os dois e a moto para a delegacia para as providências cabíveis; que a informação dada no telefone era que eles estavam tentando quebrar um cadeado de uma moto lá na beira; logo se presume que se alguém está quebrando o cadeado é porque a moto não é sua; que eles aparentavam” (ID 10990610 - Pág. 2).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver os recorrentes com base na alegada insuficiência probatória, porquanto nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevância probatória, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Além disso, importa ressair que, no delito de furto, a ausência de laudo pericial para constatação do rompimento de obstáculo não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, desde que haja comprovação por outras provas, conforme fundamentação do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Outrossim, observo que restaram comprovadas as qualificadoras relativas ao concurso de pessoas e ao rompimento de obstáculo, haja vista que o painel probatório foi robusto e coeso demonstrando de forma inequívoca sua ocorrência a evidenciar que os acusados destruíram o cadeado que prendia a moto. Não merece prosperar a tese defensiva quanto a imprescindibilidade de perícia para comprovação da referida qualificadora quando existentes outros meios de prova capazes de comprovar sua ocorrência. (ID 10990610 - Pág. 3)

Destarte, não há espaço para a desclassificação para furto simples, pois as qualificadoras restaram amplamente comprovadas nos autos por outros meios de prova, não divergindo o magistrado sentenciante do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024), situação retratada nos autos.

Em complemento, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º.09.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
Apcrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

No entanto, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa, observa-se que, para a pena privativa de liberdade imposta na sentença (3 anos de reclusão), a quantidade de 97 dias-multa revela-se excessiva e desproporcional. Assim, em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do Código Penal, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária, fixando-a proporcionalmente em 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Por derradeiro, considerando que não houve condenação em custas processuais (ID 10990610, pág. 7), o pedido de isenção de seu pagamento resta prejudicado por manifesta ausência de interesse recursal. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com adequação oficiosa da pena pecuniária.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025